Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733399-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES PIMENTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bureau Produtora de Eventos LTDA contra a decisão proferida nos autos da execução no 0724602-39.2023.8.07.0001, que deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pela exequente, sob o fundamento de que não seriam cabíveis contra certidão, por entender tratar-se de mero ato de constatação e não de decisão judicial. O agravante sustenta que a certidão de ID 238858997, ao determinar o desbloqueio de valores penhorados no montante de R$178,07, possui conteúdo decisório, pois produziu efeitos concretos no processo, afetando diretamente a esfera jurídica da parte credora. Alega que a liberação do valor, sob o argumento genérico de tratar-se de quantia ínfima, não foi precedida de decisão judicial fundamentada, tampouco oportunizou o contraditório. Eis a r. decisão agravada: “A exequente apresenta, pela terceira vez, embargos de declaração em face da certidão de id. 238858997, sob o mesmo fundamento, mesmo após a decisão de id. 242123375 ter consignado expressamente que: "a referida certidão apenas materializa o comando exarado na decisão de id. 162828403, cujo teor autoriza que "2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes". À vista disso, deixo de conhecer os referidos embargos de declaração, porquanto são recurso processual para impugnar decisões judiciais, não certidões (art. 1.022 do CPC), conforme já consignado no id. 240293109.". Dessa forma mostra-se impositiva o não conhecimento dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, tendo em vista os insubsistentes fundamentos e ajuizamentos de embargos de declaração (ids. 239590193, 241428132 e 243664047), forçando indevida repetição de análise de questão já decidida e esclarecida, caracterizando tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. II. Passo a análise dos embargos de declaração em face do capítulo II da decisão de id. 242123375. Trata-se de embargos de declaração de id. 243664047 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 242123375. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Conforme se infere dos autos, o recorrente insurge-se contra terceira decisão em embargos de declaração, recurso este que sequer foi conhecido. Impende observar que no ID 240293109, em 25/06/2025, Sua Excelência assim decidiu: “Deixo de conhecer os embargos de declaração de id. 239590193, porquanto são recurso processual para impugnar decisões judiciais, não certidões (art. 1.022 do CPC). No mais, aguarde-se o decurso do prazo indicado na decisão de id. 238858997.” O segundo embargo de declaração foi decidido em 14/07/2025 (ID 240293109). Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito se seria ou não recorrível a certidão exarada nos autos de origem, necessário observar que o presente recurso é contra a terceira decisão em embargos de declaração que não foram conhecidos. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso. Sobre a questão, MARINONE leciona que “desde que conhecidos os embargos de declaração, esses interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes.” (Comentários ao CPC - v. XVI – Marinoni, livro eletrônico - Ed. Revista dos Tribunais, 2018, Pág. 160) No mesmo sentido, orienta a jurisprudência do col. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na intempestividade do recurso especial. 2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024. (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). (grifos nossos). Perfilhando do mesmo entendimento, vejamos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, por ausência de hipótese de cabimento. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, mantendo-se a decisão recorrida. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na intempestividade do agravo interno interposto, uma vez que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir: A decisão recorrida foi publicada no DJe em 15/10/2024. Os embargos de declaração, opostos em 23/10/2024, não foram conhecidos em decisão de 19/12/2024. O agravo interno foi interposto somente em 11/02/2025, portanto, fora do prazo de 15 dias úteis. Nos termos da jurisprudência do STJ, embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não têm o condão de interromper o prazo recursal. Dessa forma, o agravo interno é intempestivo. IV. Dispositivo: Em razão da intempestividade, negou-se conhecimento ao agravo interno, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil c/c inciso III do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT. (Acórdão 1992866, 0731545-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) No caso em desate, o prazo para a interposição do recurso, se cabível, seria da decisão de ID 240293109, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 26/06/2025 (quinta-feira), e publicada no dia útil seguinte 27/06/2025 (sexta-feira), e não depois de outros dois embargos tratando da mesma matéria, e que não foram admitidos. Logo, compreende-se que o presente recurso é manifestamente intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator